Tribunal: STF
Processo: HC 84517
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-10-19
Data de publicação: 2004-10-19

Ementa:
EMENTA: I. Habeas corpus: cabimento: direito probatório.
Não cabe
o habeas corpus para solver controvérsia de fato dependente da
ponderação de provas desencontradas; cabe, entretanto, para aferir a
 idoneidade jurídica ou não das provas onde se fundou a decisão
condenatória.
 II. Chamada dos co-réus na fase policial e o
reconhecimento de um deles: inidoneidade para restabelecer a
validade da confissão extrajudicial, retratada em Juízo.
 Não se
pode restabelecer a validade da confissão extrajudicial, negando-se
valor à retratação, sob o fundamento de que esta é incompatível e
discordante das "demais provas colhidas" (C. Pr. Penal, art. 197),
especialmente as chamadas dos co-réus na fase policial e o
reconhecimento de um deles, que de nada servem para embasar a
condenação do Paciente.
 A chamada de co-réu, ainda que formalizada
 em Juízo, é inadmissível para lastrear a condenação (Precedentes:
HHCC 74.368, Pleno, Pertence, DJ 28.11.97; 81.172, 1ª T, Pertence,
DJ 07.3.03).
 Insuficiência dos elementos restantes para
fundamentar a condenação.
III. Nemo tenetur se detegere: direito
ao silêncio.
Além de não ser obrigado a prestar esclarecimentos, o
paciente possui o direito de não ver interpretado contra ele o seu
silêncio.
IV. Ordem concedida, para cassar a condenação.